Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713634-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FONSECA E CONDE AGRAVADO: CASA PLAKAS PUBLICIDADE E IMOBILIARIA LTDA - ME, MARIA DA GLORIA CARDOSO, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA, FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc. Até o presente momento o despacho de ID 16430602, no qual determinei a intimação da parte agravada para apresentação de suas respectivas contrarrazões recursais não foi efetivamente cumprido, pelos motivos certificados nos autos (ID 17406858). Sobretudo no caso vertente, no qual o provimento jurisdicional poderá repercutir na esfera jurídica até de terceiros, é essencial a intimação em comento, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa à parte agravada. Consultando aos autos de origem, denota-se que o agravante recentemente requereu a reiteração dos atos intimatórios para o endereço indicado na petição de ID 74159793. Diante desses fatos, DETERMINO QUE SEJA REITERADA A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), VIA POSTAL, dirigida ao endereço apontado na petição de ID 74159793. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator